Tribunal: TJDFT
Processo: 0707528-11.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707528-11.2019.8.07.0001 RECORRENTE: ITAU UNIBANCO S.A. RECORRIDO: FRANCISCO AURELIO SAMPAIO SANTIAGO, JFE 2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COMINATÓRIA C/C PEDIDO DE TUTELA DE EVIDÊNCIA. CONTRATO PARTICULAR DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL COMERCIAL. QUITAÇÃO DO PREÇO. GRAVAME DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. SÚMULA 308 DO STJ. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. MANUTENÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento sedimentado na Súmula 308 de que é ineficaz a hipoteca que grava a unidade imobiliária em favor do banco sem o consentimento do adquirente. 2. A jurisprudência do TDJFT orienta que é devida a liberação do gravame hipotecário nos casos em que o promissário comprador adimpliu suas obrigações, inclusive no tocante a imóveis com destinação comercial. 3. Devem ser mantidos os honorários advocatícios de sucumbência fixados em valor condizente com o art. 85 do CPC e respeitados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 4. Apelação conhecida, mas não provida. Unânime. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 421 e 1.419, ambos do Código Civil, sustentando que a Súmula 308 do STJ não é aplicável à imóveis não residenciais. Aduz que a liberação da hipoteca depende da quitação integral da obrigação, o que não teria ocorrido. Invoca dissídio jurisprudencial, colacionando julgado do STJ para ilustrar a divergência. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada divergência jurisprudencial e à contrariedade aos artigos 421 e 1.419, ambos do Código Civil, uma vez que tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial” (AgInt no AgInt no AREsp 1493642/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 18/12/2019). E, conforme pacífica jurisprudência do STJ: “A ausência de prequestionamento inviabiliza o recurso especial também pela alínea c do permissivo constitucional, dada a impossibilidade de demonstração da divergência jurisprudencial, que deve abranger não apenas a similitude fática, mas também a jurídica entre os casos confrontados, com o intuito de bem caracterizar a interpretação legal divergente, o que não ocorreu, na hipótese” (AgInt no AREsp 1435896/PE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019). Ainda que fosse possível superar tal óbice, o apelo não comportaria seguimento, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010